Tribunal: TJPA
Processo: 0800309-39.2023.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9802 - Medicamento em Desacordo com Receita Médica
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800309-39.2023.8.14.0091

APELANTE: JOELSON DA SILVA MACIEL

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

JUÍZO SENTENCIANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

APELADO: MUNICIPIO DE SALVATERRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INSURGÊNCIA CONTRA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

o cerne da controvérsia recursal é o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo a quo, que, ao extinguir a ação, determinou que as custas e honorários sucumbências fossem pagos pela parte autora,
ressalvado o disposto no art. 98, §3º do CPC.

2.

Compulsando os autos, percebe-se que o Município apelado deu causa a instauração da Ação De Obrigação De Fazer C/C Pedido De Tutela De Urgência, quando não realizou
cirurgia de cateterismo cardíaco no autor, mesmo com o deferimento do juízo.

3.

Nas ações em que o processo é extinto, sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto ou do interesse de agir, a responsabilidade pelas custas e honorários advocatícios é decidida à luz do princípio da causalidade, segundo o qual, tais verbas devem ser suportadas pela parte que ensejou a instauração da demanda.

4.

Assim, pelo princípio da causalidade é forçoso concluir que quem deve arcar com o ônus sucumbencial na verdade é a parte Apelada/Ré.

5.

Nessa esteira de raciocínio, merece reforma a sentença, nesse tocante, para condenar o Município Apelado ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, em atenção ao princípio da causalidade.

6.

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, DANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por JOELSON DA SILVA MACIEL
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA, nos autos da Ação De Obrigação De Fazer C/C Pedido De Tutela De Urgência, proposta em face de MUNICÍPIO DE SALVATERRA, a qual extinguiu a ação, sem resolução de mérito.

Em síntese, o autor alega que possui diagnóstico de doença grave (insuficiência cardíaca classe funcional III, dispneia aos mínimos esforços, fibrilação atrial, angina estável com dor torácica ao esforço) e que por isso precisaria realizar cirurgia de cateterismo cardíaco.

Dessa forma, foi deferida a tutela antecipada (ID. 19281510) para que o Apelado transferisse o Apelante e realizasse o procedimento cirúrgico.

Ocorre que, em ID. 19281598, o Autor informou que realizou o procedimento de cateterismo no SUS, em Belém/PA, sob suas próprias expensas, eis que o Município de Salvaterra negou o custeio do deslocamento. Assim, pleiteou a aplicação de astreintes.

Assim, o Juízo a quo proferiu sentença (ID. 19281607), extinguindo a ação pela perda superveniente do objeto, nos seguintes termos:

Assim, diante da realização da cirurgia, observo que o objeto da presente demanda restou exaurido, o que acarreta a sua perda superveniente.

Entendo, pois, que o mais acertado não seria a aplicação de multa em face do Município de Salvaterra e sim o ressarcimento do Autor, o que poderá pleitear em ação própria.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Revogo a tutela de urgência ora concedida.

Custas e honorários pelo Autor, ressalvado o disposto no art. 98, §3º do CPC.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações de praxe.

PRIC

Irresignado, o apelante interpôs o recurso de Apelação em ID. 19281611, requerendo tão somente a condenação da parte ré ao pagamento das verbas de sucumbência.

O Apelado apresentou contrarrazões em ID.
19281616
, refutando todos os argumentos da apelação.

Os autos foram recebidos apenas em seu efeito devolutivo, conforme decisão de ID.

19379824.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, a Ilustre Representante Ministerial absteve-se de emitir parecer.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO.

Cumpre expor que o cerne da controvérsia recursal é o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo a quo, que, ao extinguir a ação, determinou que as custas e honorários sucumbências fossem pagos pela parte autora,
ressalvado o disposto no art. 98, §3º do CPC.

Por oportuno, faz-se necessário um breve histórico dos fatos que culminaram na extinção do processo sem resolução do mérito, por superveniente, perda do objeto.

No caso dos autos, o autor, ora apelante, por possuir doença grave, precisava realizar cirurgia de cateterismo cardíaco, o qual deu entrada na solicitação em outubro de 2021, sem qualquer retorno do apelado, motivo pelo qual ingressou com a presente ação.

Ora, mesmo com o deferimento da tutela
antecipada (ID. 19281510), o apelado permaneceu inerte, o que obrigou o apelante a realizar a cirurgia as suas expensas, no SUS, em Belém/PA.

Dessa forma, o juiz de piso considerou que houve perda de objeto da ação, resultando em sua extinção sem julgamento do mérito. Entretanto, condenou o autor ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

Compulsando os autos, percebe-se que o Município apelado deu causa a instauração da Ação De Obrigação De Fazer C/C Pedido De Tutela De Urgência, quando não realizou
cirurgia de cateterismo cardíaco no autor, mesmo com o deferimento do juízo.

Nas ações em que o processo é extinto, sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto ou do interesse de agir, a responsabilidade pelas custas e honorários advocatícios é decidida à luz do princípio da causalidade, segundo o qual, tais verbas devem ser suportadas pela parte que ensejou a instauração da demanda.

Ou seja, pelo princípio da causalidade é forçoso concluir que quem deve arcar com o ônus sucumbencial na verdade é a parte Apelada/Ré.

Corroborando com o alegado, segue jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ACORDO C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA (LINHA DE TRANSMISSÃO DE ELETRICIDADE). SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RAZÃO DA SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. DO MÉRITO. PLEITO INDENIZATÓRIO. IMPROVIDO. MERA EXPECTATIVA DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. PLEITO PELA CONDENAÇÃO DA APELADA AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PROVIDO. APELADA QUE DEU CAUSA A EXTINÇÃO DO FEITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0004405-78.2016.8.14.0123 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – Tribunal Pleno – Julgado em 10/04/2023)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXTINÇÃO DO MÉRITO. FAZENDA PÚBLICA SUCUMBENTE. INSURGÊNCIA CONTRA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. POR UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se o apelante deve ou não arcar com os honorários sucumbenciais, aplicado sob o fundamento do princípio da causalidade.

2. Consta dos autos que a autora teve negado o seu direito de obtenção de Certidão Negativa de Débito de IPTU, junto a Prefeitura de Belém, devido existir na matrícula do imóvel registro de débitos de IPTU referente ao terreno onde o edifício que contém seu apartamento foi construído.

3. A Prefeitura de Belém, em sede de Contestação, informou que houve equívoco por parte da Fazenda Pública Municipal ao vincular os débitos não quitados pela construtora ao apartamento do autor, razão pela qual cancelou os lançamentos de débitos do referido imposto vinculado ao imóvel.

4. Embora a Fazenda Pública tenha reconhecido o equívoco no lançamento dos débitos e os excluídos, emitindo a certidão negativa quanto ao IPTU, a Apelada/Autora foi obrigada a buscar a tutela jurisdicional para exercer seu direito. Assim, a Requerente/apelante deu causa a instauração da Ação Declaratória de Negativa de Débito de IPTU, quando negou a Certidão Negativa ao proprietário do imóvel, fato que é incontroverso nos autos.

5. Nas ações em que o processo é extinto, sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto ou do interesse de agir, a responsabilidade pelas custas e honorários advocatícios é decidida à luz do princípio da causalidade, segundo o qual, tais verbas devem ser suportadas pela parte que ensejou a instauração da demanda.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. POR UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0026443-11.2011.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/12/2020 )

Nessa esteira de raciocínio, merece reforma a sentença, nesse tocante, para condenar o Município Apelado ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, em atenção ao princípio da causalidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL
,
DANDO-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau, condenando o Município Réu ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, conforme os fundamentos lançados no voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 30/10/2024